Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-32.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. USOS DE DOCUMENTO PARTICULAR IDEOLOGICAMENTE FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. RÉU ATINGIU 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM QUALQUER TIPO DE PRESCRIÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. INSTANTÂNEO, EVENTUALMENTE PERMANENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se analisar, com base na pena máxima prevista para o crime, a data da consumação do delito e a data do recebimento da denúncia.
2. O art. 110, § 1o, do CP não regula a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, mas a pena em concreto após sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, que pode retroagir da sentença até recebida a denúncia.
3. O artigo 115 do Código Penal prevê que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o agente era, ao tempo dos delitos, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. A redução é aplicável para todas as espécies de prescrição, inclusive a prescrição em abstrato, se a idade de 70 (setenta) anos for alcançada após o recebimento da denúncia.
4. O crime contra a ordem tributária, majorado pelo grave dano à coletividade (artigo 1o, inciso II, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90) tem reprimenda máxima em abstrato de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nos termos do inciso III do artigo 109 do Código Penal, prescreveria em 12 (doze) anos, mas, reduzia à metade pela idade de 70 anos antes da sentença, passa a prescrever em 6 (seis) anos, o qual transcorreu entre a constituição definitiva do crédito tributário (13-agosto-2015) e o marco interruptivo do recebimento da denúncia (25-fevereiro-2022). De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos crimes contra a ordem tributária com base na pena em abstrato, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, e artigo 115, todos do Código Penal.
5. Quanto aos crimes de uso de documento particular ideologicamente falso (artigo 304, c/c artigo 299, ambos do Código Penal), embora seja o tipo classificado, em regra, como instantâneo, no caso, diante da permanência da situação antijurídica gerada em razão do registro na Junta Comercial e no cadastro/inscrição junto à Receita Federal do Brasil de informação ideologicamente falsa constante de Contrato Social, os delitos devem ser qualificados como eventualmente permanentes. Os efeitos dos usos do documento falso cessaram somente após as baixas respectivas.
6. O crime de uso de documento particular ideologicamente falso (contrato social em que omitida informação ou inserida declaração falsa, artigo 304, c/c artigo 299, do Código Penal), tem pena máxima de 3 (três) anos de reclusão (segunda parte do preceito secundário), e, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, prescreveria em 8 (oito) anos, porém, diante da regra estabelecia no artigo 115 do Código Penal, em razão de o réu ter completado 70 (setenta) anos de idade antes de proferida a sentença, deve ser considerado o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.
7. Entre a cessação do uso do documento falso para registro e manutenção de cadastro na Junta Comercial do Distrito Federal (2-ajunho-2015) e o marco interruptivo do recebimento da denúncia (25-fevereiro-2022) transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, de rigor o reconhecimento da prescrição do referido delito com base na pena em abstrato, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, e artigo 115, todos do Código Penal.
8. Em relação ao uso do documento falso para inscrição/manutenção da pessoa jurídica junto à Receita Federal do Brasil, entre a cessação dos seus efeitos (17-outubro-2018) e o marco interruptivo do recebimento da denúncia (25-fevereiro-2022) não transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, logo, não há falar em reconhecimento da prescrição do referido delito com base na pena em abstrato, razão pela qual deve ser mantida a referida imputação.
9. Recurso parcialmente provido.